Tribunal: TJMT
Processo: 1007995-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007995-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 457.519.002-00 (RECORRIDO), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO CÍVEL INOMINADO
– DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO – DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CREDORA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na suspensão do fornecimento de energia, ante a ausência de adimplemento total do débito, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020